Tribunal: STF
Processo: AI 824319
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. EMPRESA PRIVADA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. ARTIGOS 5º, II E 97 DA CONSTITUIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA/STF. 


Agravo regimental a que se nega provimento.